Tribunal: TJES
Processo: 0000163-59.2007.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000163-59.2007.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GOLDEN STONES DO BRASIL COMERCIO DE MARMORES E GRAN. LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 921, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de execução por quantia certa, ajuizada no ano de 2007, que extinguiu o processo com fundamento nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do exequente, sob o argumento de que os executados deram causa ao ajuizamento da execução pelo inadimplemento da obrigação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a prescrição intercorrente em execução por quantia certa, por sentença proferida após a vigência da Lei nº 14.195/2021, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do exequente, com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.195/2021 alterou o artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, passando a prever que, reconhecida a prescrição intercorrente e extinto o processo executivo, não serão imputados ônus às partes.

A norma processual possui incidência imediata sobre os processos em curso, sendo a data da prolação da sentença o marco temporal relevante para aferição do regime jurídico aplicável aos honorários advocatícios decorrentes da extinção do processo.

Proferida a sentença extintiva após a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, incide o artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, o que afasta a imposição de custas e honorários advocatícios a qualquer das partes, ainda que a execução tenha sido ajuizada antes da alteração legislativa.

O princípio da causalidade não prevalece, nessa hipótese, sobre a regra específica do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, que disciplina expressamente os ônus decorrentes da extinção da execução por prescrição intercorrente.

Não havendo fixação de honorários advocatícios na origem, e sendo vedada a imposição de ônus decorrentes do reconhecimento da prescrição intercorrente, descabe a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Reconhecida a prescrição intercorrente em execução por sentença proferida após a vigência da Lei nº 14.195/2021, aplica-se o artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, sendo incabível a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais a qualquer das partes.
2. A regra específica do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil afasta, na hipótese de prescrição intercorrente, a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação de honorários advocatícios.
3. Ausente fixação de honorários na origem, e vedada a imposição de ônus às partes, não há majoração de honorários recursais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 6º e 11; 487, II; 921, § 5º; 924, V; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.060.319/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0
000163-59.2007.8.08.0026

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
:
GOLDEN STONES DO BRASIL COMÉRCIO DE MÁRMORES E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. (Id. 11268929) contra sentença proferida nos autos da execução por quantia certa nº 0000163-59.2007.8.08.0026, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que extinguiu o feito, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença foi omissa ao deixar de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da instituição financeira. Argumenta que o próprio juízo de origem reconheceu a responsabilidade dos executados pelo ajuizamento da demanda ao lhes impor o pagamento das custas processuais e, com fundamento no princípio da causalidade, defende a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC.

Segundo se depreende dos elementos informativos que instruem o caderno processual, o recurso de apelação cível preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A
insurgência é cabível, tempestiva, foi manejada por parte legítima e c
om manifesto interesse recursal. Ademais, o preparo foi integral e oportunamente recolhido (Id. 11268930 e Id. 11268931).

Desse modo,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade e o cabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do credor na hipótese em que o processo executivo é extinto em decorrência do pronunciamento da prescrição intercorrente.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.195, publicada em 26 de agosto de 2021, modificou substancialmente o regramento atinente aos ônus sucumbenciais nos casos de estabilização do litígio pelo decurso do tempo.

De acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a nova redação do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, obsta expressamente a fixação de custas e de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente, afastando-se a aplicação clássica do princípio da causalidade que outrora orientava a matéria.

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes da Corte Superior baseia-se na interpretação literal e sistemática dos dispositivos legais introduzidos pela reforma processual de 2021.

De fato, consagrou-se o entendimento de que, para as sentenças proferidas sob a vigência do novo texto legal, a extinção operada pelo decurso do tempo não deve gerar novas obrigações pecuniárias de natureza sucumbencial para nenhuma das partes integrantes da relação processual. Transcreve-se, por oportuno, o dispositivo legal regente da matéria:

"Art. 921. Suspende-se a execução:
[...]
§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo sem ônus para as partes."

No caso, observa-se que a r. sentença extintiva foi prolatada em momento posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, atraindo a incidência imediata e cogente do comando normativo que impõe a ausência de ônus.

Sob a ótica do direito intertemporal, a fixação dos honorários advocatícios rege-se pela lei vigente na data da prolação do provimento jurisdicional que os arbitra ou os afasta.

Conquanto o banco apelante sustente que a inércia dos devedores motivou o ajuizamento da ação em 2007, a perda da pretensão executória pelo transcurso do prazo extintivo faz incidir a regra de isenção fixada pelo legislador reformador.

Ademais, corrobora com este entendimento a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do julgamento do REsp 2060319/DF (Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11/05/2023), cuja ementa se alinha perfeitamente à hipótese sub examine, consolidando que "após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição".

Desse modo, revela-se inviável o acolhimento do pleito recursal de arbitramento de honorários em favor da instituição financeira credora, devendo ser mantido o afastamento de tal encargo.

Do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal (artigo 85, § 11, do CPC), tendo em vista a ausência de fixação prévia da referida verba na instância originária, bem como a vedação expressa de estipulação de ônus decorrentes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)